Tribunal: TJES
Processo: 0035775-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035775-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
- MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA - PROCON
ESTADUAL
–
CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO
- RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

2. O Estado do Espírito Santo é isento das custas processuais, conforme previsto no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, cabendo-lhe, tão somente, a restituição das despesas eventualmente adiantadas pela parte contrária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035775-44.2019.8.08.0024

APELANTE: PROCON/ES - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de apelação interposto por PROCON/ES - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR contra a sentença de fls. 146/147v, que julgou procedente a “ação anulatória de débito” proposta por BANCO PAN S.A., ora Apelado, para declarar nulo o processo administrativo nº 0114.043.273-3, bem como a multa administrativa dele decorrente.

Em suas razões recursais de fls. 151/156, sustenta o Apelante a regularidade do ato administrativo praticado pela autarquia estadual e da multa aplicada, a violação dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor pelo Apelado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais. Requer, sucessivamente, a exclusão da condenação do Estado ao pagamento de custas processuais.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 8232198, pugnando pelo desprovimento do recurso do Réu.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035775-44.2019.8.08.0024

APELANTE: PROCON/ES - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de apelação interposto por PROCON/ES - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR contra a sentença de fls. 146/147v, que julgou procedente a “ação anulatória de débito” proposta por BANCO PAN S.A., ora Apelado, para declarar nulo o processo administrativo nº 0114.043.273-3, bem como a multa administrativa dele decorrente.

Em suas razões recursais de fls. 151/156, sustenta o Apelante a regularidade do ato administrativo praticado pela autarquia estadual e da multa aplicada, a violação dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor pelo Apelado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais. Requer, sucessivamente, a exclusão da condenação do Estado ao pagamento de custas processuais.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 8232198, pugnando pelo desprovimento do recurso do Réu.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa administrativa em questão, no valor de R$ 177.785,43 (cento e setenta e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos) fora aplicada pelo Apelante no processo administrativo n.° 0114.043.273-3 em razão da alegada violação da legislação consumerista no que pertine à a cobrança e negativação indevidas em decorrência de empréstimo realizado por consumidora junto ao Apelado.

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, extrai-se dos autos que, na hipótese vertente, a despeito do que aduz o Apelante, houve inadimplemento da consumidora (fls. 40/41), vez que a afirma ter realizado pagamento do empréstimo até fevereiro de 2013, restando inadimplente quanto às parcelas de março e abril.

Deste modo, consoante entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, a cobrança e a inserção de seus dados em órgãos de proteção ao crédito revela-se legítima, não subsistindo, por conseguinte, amparo legal para aplicação de multa pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor histórico de R$ R$ 177.785,43 (cento e setenta e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

O Apelante pugna, ainda, pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, haver isenção quanto ao recolhimento das custas processuais em razão do disposto no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

De fato, infere-se que a sentença proferiu comando condenatório ao Apelante para pagamento das referidas rubricas o que, tecnicamente, se afigura equivocado.

O art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, preceitua expressamente:

“Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras
;”

Deste modo, forçoso concluir que a sentença incorreu em equívoco ao condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais, porquanto o referido ente é isento da referida taxa judiciária por força de lei estadual.

Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, cabendo, apenas, o ressarcimento das despesas eventualmente adiantadas pelo Apelado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)